Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência requerido pela reclamante em desfavor de seu namorado.
2. A reclamante relata episódio de suposto cárcere privado, associado a comportamento possessivo e discussão entre o casal.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de elementos indicativos de risco atual e concreto à integridade da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a narrativa da vítima, aliada aos elementos informativos constantes dos autos, é suficiente para justificar a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e autônoma, podendo ser concedidas sem instauração de inquérito ou ação penal, desde que presentes indícios mínimos de probabilidade do direito e risco atual ou iminente.
6. A palavra da vítima possui especial relevância, mas não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.
7. O art. 19, §4o, da Lei n.o 11.340/2006 autoriza o indeferimento das medidas quando ausente risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.
8. Os elementos colhidos revelam divergência entre as versões das partes, sem comprovação de violência física, ameaça concreta ou restrição efetiva da liberdade de locomoção.
9. A prova audiovisual apresentada fragiliza a alegação de cárcere privado, ao indicar ausência de impedimento real de saída do local.
10. O episódio descrito configura desentendimento pontual entre o casal, desprovido de elementos que evidenciem risco atual ou iminente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento: “1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual ou iminente à integridade da vítima, não sendo suficiente a mera narrativa desacompanhada de elementos mínimos de corroboração. 2. A palavra da vítima, embora relevante, não vincula automaticamente o juízo, que deve avaliar a verossimilhança das alegações e a necessidade da medida à luz do caso concreto. 3. O indeferimento das medidas protetivas é legítimo quando ausentes elementos que evidenciem situação concreta de perigo.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006, art. 19, § 4o; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.